Tribunal: TJDFT
Processo: 0717235-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717235-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: JOAO MARCOS NUNES COSTA VIEGAS EMBARGADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOAO MARCOS NUNES COSTA VIEGAS em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0703790-45.2025.8.07.0020. Indeferido o pedido de Justiça Gratuita recursal, em decisão ID 71938369, cujos embargos de declaração foram rejeitados em ID 72580088, determinou-se prazo para o recolhimento do preparo. Conforme certidão ID 72848957, a parte agravante não cumpriu a determinação judicial. É o breve relatório. DECIDO. Assim estabelece o art. 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil: "Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Por sua vez, o § 1o, do art. 87, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, adverte: "§ 1o Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." Dessa forma, conclusos os autos a esta relatoria, indeferiu-se o pedido de antecipação da tutela recursal e determinou-se prazo para recolher o preparo. Todavia, conforme se verifica da certidão ID 72848957, não obstante devidamente intimada, o agravante deixou de recolher o preparo. Por conseguinte, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por reputá-lo deserto, nos termos do art. 1.007, caput e § 4o, c/c art. 932 , inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2025 16:27:49. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora